Tribunal: TJBA
Processo: 8054839-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8054839-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOZIMAR DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI - BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (FEMINICÍDIO, MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA.
MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA.
INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS DELINEADAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E GA
RANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Paciente
denunciado pela
prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado nos artigos 121, §2º, incisos II, III e VI, combinado com o artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira.

II. Questão em discussão

2.
In
casu
, impõe-se analisar:
a
)
a necessidade da segr
e
gação cautelar para

garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta d
o delito
; b)

a indispensabilidade da medida constritiva para
assegurar a aplicação da lei penal, face
a pendência de cumprimento do
mandado de prisão
; c)
a adequação e suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no Artigo 319 do Código de Processo Penal
; d) o alegado desatendimento aos princípios da proporcionalidade e presunção de inocência.

III. Razões de decidir

3.
A
fundamentação consignada nas decisões de decretação e de manutenção da custódia cautelar exibe irrefutável solidez, a denotar a imperiosidade da medida para tutelar a ordem pública e assegurar a plena aplicação da legislação penal.

4. Com efeito, para além da gravidade concreta patenteada pelo modus operandi do Acusado, o qual, em tese, movido pelo rompimento de relacionamento afetivo, misturou veneno na massa do pão de sua ex-companheira e, depois,
infligiu-lhe
múltiplos golpes de faca para, após, fugir do distrito da culpa. A evasão evidencia o inequívoco intento de subtrair-se à incidência da norma penal dado que, consoante informações exaradas pela Autoridade Impetrada, o mandado de prisão expedido em seu desfavor segue pendente de cumprimento há mais de 2 (dois) anos.

5. Observa-se, portanto, que os fatos que ensejaram a decretação e manutenção da custódia cautelar são contemporâneos e justificam o aprisionamento, inclusive para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313 do CPP.

6.
Assim sendo, conclui-se que
as medidas previstas no art. 319 do CPP não se mostram eficazes para conter a postura fugidia do Acusado. Nessa perspectiva, tampouco as condições pessoais favoráveis possuem o condão de afastar o mandado de prisão decretado.

7. Não deve ser acolhida, ainda, a arguição de ofensa aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, uma vez que presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar e demonstrada a necessidade da segregação, não havendo qualquer ilegalidade a ser combatida, nem confronto com os princípios constitucionais apontados.

IV. Dispositivo e tese

8.
Conhece-se e denega-se a ordem de Habeas Corpus.

Tese de julgamento:
A condição de foragido ostentada pelo Paciente, que se subtrai ao cumprimento do mandado de prisão preventiva, bem como a gravidade concreta, evidenciada pelo
modus operandi,
constituem-se em fundamentos idôneos para a
ma
nutenção do decreto constrit
ivo.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 312
, 313, 319 do
Código de Processo Penal;

Artigo 121, §2º, incisos II, III e VI, combinado com o Artigo 14, inc. II, do

Código Penal
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 1.018.606/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 10/10/2025;
STJ
,

AgRg
no HC 608289 / SP
,

Quinta
Turma; R
elator
Min
istro
Felix Fischer
, julgado em
27/10/202
0.

HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO.

H
ABEAS CORPUS N. 8054839-47.2025.8.05.0000
– Camaçari/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8054839-47.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Camaçari
/BA, impetrado
por PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO, OAB/BA 22.705, em favor de JOZIMAR DOS ANJOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator